Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVENTARIANTE. CONTAS APRESENTADAS DE FORMA MERCANTIL. ELEMENTOS HÁBEIS A ATESTAR AS RECEITAS E AS DESPESAS DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMETNO.

1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. Conforme satisfatoriamente esclarecido no acórdão embargado, o embargante não logrou demonstrar a alegação de omissão de receitas, o que logicamente incluiu os aventados rendimentos oriundos de apartamentos pertencentes ao espólio, sobretudo, porque permaneceu inerte na oportunidade concedida para essa finalidade.

3. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao insucesso da pretensão recursal formulada na apelação, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado sob a alegação de vícios que, na realidade, não restaram verificados.

4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.

5. Embargados de declaração rejeitados.